Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de afastamento momentâneo da personalidade própria do devedor para que se atinjam bens de seus sócios, quando presentes os requisitos legais.
2. A controvérsia dos autos consiste na presença dos requisitos normativos que autorizam a concessão da medida pleiteada, consistente, no caso, na ausência de bens da pessoa jurídica devedora capazes de satisfazer o crédito em execução e no fato de o endereço da pessoa jurídica ser o mesmo de seu sócio.
3. O art. 50 do Código Civil, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.874/2019, prevê como requisito necessário e indispensável para o acolhimento da medida extrema a efetiva demonstração quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. Cabe ao demandante, com efeito, especificar os atos concretos praticados pela empresa e seu sócio, suficientes o bastante para comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil e, nesse sentido, justificar a desconsideração da personalidade, não só em razão da excepcionalidade da medida pleiteada, mas também porque assim determina o Código de Processo Civil (Art. 134, §4°): “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.
5. Com efeito, os únicos fatos concretamente apontados pelo agravante dizem respeito à ausência de bens da devedora passíveis de penhora e a coincidência de endereços, circunstâncias, entretanto, que, por si só, não justificam o acolhimento da medida pleiteada, por não evidenciarem o abuso da personalidade jurídica.
6. Recurso conhecido e não provido.